Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019526-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (AGRAVADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (PROCURADOR), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR

–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INVIABILIDADE -

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA PENHORA AVERBADA – SUSPENSÃO APENAS DO PROSSEGUIMENTO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOB ELE – SUFICIÊNCIA PARA EVITAR O PERIGO DE DANO–- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Não é possível deferir liminarmente a exclusão da penhora averbada no imóvel sob o reconhecimento de se tratar de bem de família se ele já foi refutado na Execução, cuja decisão não foi objeto de Recurso pelos executados. Todavia, a fim de evitar o risco de dano devem ser suspensos os atos de constrição sob o bem até que a matéria seja resolvida no mérito da Ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019526-21.2021.8.11.0000 de decisão 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a Medida Cautelar em Execução, e determinou a
suspensão das medidas constritivas em relação ao bem objeto da matrícula n. 8.512 desta Comarca
.

A agravante alega que os agravados buscam reformar decisão interlocutória por meio de cautelar já que o pedido foi negado anteriormente, o que não se admite. E mais, trata-se de medida em caráter definitivo, o que foge totalmente à regra das tutelas de urgência.

Afirma que houve violação à coisa julgada, porquanto se trata de matéria amplamente discutida.

Argumenta que não há comprovação de que se trata do único bem do casal, nem que serve de moradia e residência da entidade familiar.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 107742964).

Contraminuta apresentada (id n. 112655488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou a Execução nº

0006707-02.2014.8.11.0037 no qual foi penhorado o imóvel com matrícula nº 8512 no CRI de
Primavera do Leste

Os agravados arguiram a impenhorabilidade por se tratar de bem de família, o que foi rechaçado por decisão proferida em 27/04/2021 pelo juiz a quo (id nº 54279003 da Execução).

Ocorre que esse decisum não foi objeto de Recurso na época, ao invés disso os agravados ajuizaram Medida Cautelar na qual postularam liminarmente pelo reconhecimento da impenhorabilidade sob a arguição de se tratar de bem único da entidade familiar e o desfazimento das constrições averbadas,

o que foi deferido sob tais fundamentos:

(...)

Em análise detida destes autos e do feito em apenso, verifico que o imóvel objeto da matrícula nº 8512 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca foi penhorado nos autos principais nº 0006707-02.2014.811.0037.

Na ação principal, o pedido foi negado ante a insuficiência de provas da impenhorabilidade do imóvel.

Nada obstante, em que pese toda a argumentação exarada acerca da prova negativa e das jurisprudências colacionadas em matéria de Direito do Consumidor, verifico que os requerentes demonstraram neste feito, através da certidão do Cartório de Registro de Imóveis, que o imóvel é o único de sua propriedade, atendendo aos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família.

Assim, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, ao menos em sede de cognição sumária.

Ainda, os artigos 1º e 5º da Lei 8.009/90 estabelecem:

(...)

Dessa forma, ante a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, a concessão da liminar é medida se impõe.
(107318988 - Pág. 14/15)

A agravante alega que os agravados buscam reformar decisão interlocutória por meio de cautelar já que o pedido foi negado anteriormente, o que segundo ela não se admite. E mais, trata-se de medida em caráter definitivo, o que foge totalmente à regra das tutelas de urgência.

Afirma que houve violação à coisa julgada, porquanto se trata de matéria amplamente discutida.

Já os agravados trouxeram em contrarrazões a arguição de que “
não merecem acolhimento as matérias apontadas haja vista que, em se tratando de coisa julgada, tem-se a

materialidade decorrente da certidão de trânsito em julgado do acórdão do STJ de Abril/2019 que protegeu o imóvel da matrícula 8512 como “bem de família” dos agravados e que foi proferida muito antes do despacho interlocutório em comento
” (id nº

112655488 - Pág. 2), ou seja, em outra demanda já foi reconhecido tratar-se o imóvel de bem da família.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Consoante artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

Apesar de serem relevantes os argumentos dos agravados, não é possível autorizar desde já a exclusão da penhora realizada na matrícula, sob pena de se incorrer em evidente antecipação do mérito.

Para a adoção de medida tão drástica é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.

Posto isso, por enquanto fica impossibilitada a manutenção integral do
decisum
, visto que ausente a probabilidade do direito, ante a arguição dos agravantes de preclusão da discussão na Execução nº 0006707-02.2014.8.11.0037, já que não interposto Recurso da decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

No mais, o fundamento dos agravados de que o imóvel foi considerado impenhorável em outa lide, não foi abordado na petição que postulou a liminar, logo, sequer pode ser nessa ocasião ser considerado, devendo ser debatido na primeira instância.

De todo modo, a fim de afastar o perigo de dano aos agravados, é possível tão somente suspender por ora o prosseguimento dos atos de constrição com relação a esse bem, até que a discussão seja resolvida no mérito da Ação, com a prolação da sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para manter a averbação da penhora da Execução nº
0006707-02.2014.8.11.0037 sob o imóvel com matrícula nº 8512 no CRI de
Primavera do Leste
, mantendo-se no entanto a suspensão do prosseguimento dos atos de constrição naquela Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022